Tribunal: TJES
Processo: 5037923-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037923-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MANUEL CORREA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5037923-64.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JOAO MANUEL CORREA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O autor alega ter sido vítima de injúria racial proferida por funcionária de empresa terceirizada a serviço do Estado do Espírito Santo em seu local de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para confirmar a ocorrência de ofensas de cunho racial que justifiquem a condenação do ente público ao pagamento de danos morais, diante de versões conflitantes e prova testemunhal inconclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim de Ocorrência apresentado possui presunção relativa de veracidade por se tratar de documento produzido de forma unilateral.

Os depoimentos das testemunhas presenciais indicaram a existência de uma discussão acalorada, porém foram unânimes ao afirmar que não presenciaram manifestações de cunho racial.

Inexistindo prova mínima do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, fundamentada no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. A responsabilidade civil do Estado por alegada injúria racial exige a comprovação inequívoca da ofensa discriminatória, não sendo o Boletim de Ocorrência (documento unilateral) prova suficiente para o decreto condenatório quando isolado nos autos. 2. A existência de depoimentos testemunhais que negam a ocorrência de insultos raciais durante um desentendimento verbal afasta o dever de indemnizar por danos morais, por ausência de prova do facto constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOAO MANUEL CORREA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16031161), o autor alega que em 03/04/2024 foi vítima de injúria racial em seu local de trabalho, pela Sra. Maryna Del Fiume Freire Farias, sendo cabível o pedido indenizatório.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 16031164 e 16031166).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos observo que o cerne da questão é analisar se, de fato, na data de 03/04/2024 o autor foi vítima de injúria racial pela Sra. Maryna Del Fiume Freire Farias, funcionária da empresa terceirizada MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A, ao solicitar autorização para consulta médica.

Pois bem. Como bem salientado pelo magistrado
primevo
, na data em questão o autor registrou no BU de ID 16030855 que foi atendido pela Sra. Maryna, sendo que esta assim lhe dirigiu a palavra:
“Se eu estou passando por dificuldades, tendo que trabalhar aqui e vender outros produtos e sendo branca, imagina o senhor”; “eu estou com pena de você, porque notei que o senhor está até mais magro. Antes o senhor era mais forte”; “sim, eu falei com o senhor que eu sou branca”
. Pois bem, o referido documento foi produzido de forma unilateral, possuindo presunção relativa de veracidade.

Dito isso, o
ponto central que impede a condenação são os depoimentos dos servidores públicos Jacilene Martins Leite Locatelli e Juliano Mosa Mação, que foram citados pelo próprio autor como presentes no local. Em suas manifestações
os mesmos assim esclarecem os fatos
(Id. 16030874):
1) ouviram gritos e perceberam uma confusão instalada no andar; 2) declararam expressamente que não foi possível compreender com clareza o que estava sendo dito;
e, 3) afirmaram que não presenciaram nenhuma manifestação de cunho racial durante o desentendimento.

A requerida, em sede de defesa, nega ter proferido qualquer ofensa de cunho racial ou discriminatória, afirmando que a frase produzida pelo autor é inverídica. No caso dos autos, infelizmente, existe apenas a palavra dos envolvidos, não sendo esta suficiente para sustentar um decreto condenatório, na ausência de outros elementos mínimos de que a ofensa racial tenha efetivamente ocorrido.

Por fim, o ocorrido se deu em abril de 2024, sendo que a
requerida
Maryna foi dispensada apenas em 09/02/2025, conforme comprovante de ID 16031152. Apesar de constar que em 10/05/2024 sofreu advertência escrita, não há nada que comprove, efetivamente, o que de fato ocorreu
(não há informação nos autos se a MGS apurou os fatos antes de aplicar a pena de advertência)
, me parecendo que a situação acalorada se deu mediante ofensas recíprocas das partes envolvidas,
não existindo provas mínimas de que foram proferidas ofensas de cunho racial,
o que afasta o pedido indenizatório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)